Tribunal: TJMT
Processo: 1026934-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026934-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), EDER FRANCA VIANA - CPF: 719.148.621-04 (AGRAVANTE), RILDO GENTIL DA SILVA - CPF: 935.966.261-53 (AGRAVADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APURAÇÃO DE HAVERES C/C INDENIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DE OITIVAS DE TESTEMUNHAS POR AMBOS OS LITIGANTES – CERTIFICAÇÃO DE PERDA DE PRAZO – REABERTURA DE PRAZO PARA AS PARTES ENVOLVIDAS, INCLUSIVE PARA A LITISCONSORTE – VIABILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL E IGUALDADE PROCESSUAL ENTRE OS ENVOLVIDOS - INCLUSÃO DE PARTE COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – INDÍCIOS DE PROVA ACERCA DE SOCIEDADE E PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO – TRANSAÇÕES ENVOLVENDO CNPJ E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ALIÇERCANDO A INCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista a certificação de preclusão de oitiva de testemunhas por ambas as partes, mostra-se viável e ausentes prejuízos, quando o Juízo reabre o prazo, proporcionando a todos a igualdade processual, inclusive quanto à litisconsorte passivo necessária incluída.

É viável a inclusão da litisconsorte passivo necessária, eis que o empreendimento movimentou conta com a utilização de CNPJ aberto em seu nome, havendo indícios de movimentações bancária, não se mostrando suficiente a alegação de que a sociedade existe apenas em relação ao autor e ao requerido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDER FRANCA VIANA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos do
Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade de Fato c/c Prestação de Contas, Indenização por Danos Morais n. 1001643-37.2023.8.11.005
, proposta em face de
RILDO GENTIL DA SILVA
,
indeferiu
o pedido de preclusão de oitiva das testemunhas da parte Agravada, bem como entendeu pela inclusão de litisconsorte passivo necessário da ação de origem.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
A decisão agravada entendeu não haver prejuízo na apresentação do rol de testemunhas apresentado pelo Agravado, pois afirma que ambas as partes (Agravante e Agravado) indicaram suas testemunhas fora prazo”; todavia, “(...) o Agravante não apresentou seu rol de testemunha fora do prazo, haja vista que, conforme comprovado pelo próprio sistema PJE, foi disponibilizado duas datas, sendo assim, foi cumprido o expediente do dia 18/09/2023”.

Argumenta que “(...) Em decisão proferida pelo Juízo a quo no Id 126153748 (autos de origem), foi determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo de 15 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO OU INDEFERIMENTO”; e que “(...) o Agravado juntou aos autos seu pedido de produção de provas somente no dia 28/09/2023, ou seja, 10 dias após o decurso prazo, que se deu em 19/09/2023”.

Sustenta que houve a preclusão, e que seja determinado o indeferimento da manifestação lançada fora do prazo, nos autos de origem.

Quanto ao litisconsórcio passivo necessário, esclarece que “(...) conforme comprovado, inclusive pelo próprio Agravado, a SOCIEDADE FOI CONSTITUIDA ENTRE O SR. RILDO (AGRAVADO) E O SR. EDER (AGRAVANTE), tanto se faz verdade, que a notificação extra judicial encaminhada pelo Agravante ao Agravado Id 120801042”; logo a Sra. Rivânia (ex companheira do Agravante) não era e nunca foi sócia desta sociedade.

Destaca que “(...) a Sra. Rivania deveria figurar no polo passivo da ação, como litisconsórcio passivo necessário, se deu, em decorrência da utilização do seu CNPJ para movimentação bancária e máquina de cartão”; que “(...) a Sra. Rivania, era companheira do Agravante na época da formação da sociedade, e o ajudava na parte lhe cabia nesta sociedade, mas não era sócia, logo, não podemos falar aqui, em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que, para que, este intuito fosse considerado, todas as deveriam ser titulares da mesma relação jurídica, o que não é o caso em questão”.

Requer o provimento do agravo “(...) para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, determinando o indeferimento da manifestação protocolizada no id 126153748, bem como, pela retirada da Sra. Rivania do polo passivo da ação”.

Em contrarrazões o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que nos autos da
Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade de Fato c.c Prestação de Contas, Indenização por Danos Morais n. 1001643-37.2023.8.11.005
, proposta por
ÉDER FRANÇA VIANA
,

em face de
RILDO GENTIL DA SILVA
,
indeferiu
o pedido de preclusão de oitiva das testemunhas da parte Agravada, bem como entendeu pela inclusão de litisconsorte passivo necessário da ação de origem.

Verifica-se nos autos originários, por meio do Sistema PJE, que, em 21/8/2023, consta decisão em sede de Embargos de Declaração, nos quais foi determinado que as partes especificassem provas que pretendiam produzir, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão ou indeferimento, devendo depositar, no mesmo prazo, o rol de testemunhas, em caso de interesse.

Há certificação de expedição da intimação eletrônica na mesma data. (21/8/2023).

É incontestável a perda de prazo tanto em relação a ambos os litigantes, destacando-se, inclusive, que em face do Agravante, ÉDER FRANÇA VIANA, existe certidão datada de 16/9/2023, apontando o decurso em 15/9/2023. Da mesma forma, há certidão em face de RILDO GENTIL DA SILVA, em 18/9/2023, conforme apontou o PJE.

Em assim sendo, comungo com a decisão, no sentido de que os litigantes perderam o prazo para a oitiva de testemunhas; e, dentro desse contexto, prevalecendo a busca da verdade real e, sendo observado, o princípio da igualdade entre as partes, mostra-se viável o deferimento para que as partes possam apresentar o rol de testemunhas, dentre elas a Sra. Rivânia Gentil da Silva.

A propósito, no que se refere à Sra. Rivânia, tenho que é plausível a sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, cabendo ao Juízo, no curso do feito, verificar as alegações de participação ou não da ex-companheira do autor como sócia, posto que seria sócia em 50%.

Ademais, cabe salientar que o Juízo singular fez constar que AMBAS AS PARTES alegaram que a Sra. Rivânia fazia parte do empreendimento, destacando-se o CNPJ aberto em seu nome, que movimentava contas da empresa e, ainda, gerenciava pagamentos, os quais, aparentemente, seriam de sua responsabilidade.

Portanto, não há como desqualificar a decisão, a qual transcrevo em parte:

“(...) verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que conforme alegação de ambas as partes a Sra. Rivânia também fazia parte do empreendimento, seja pelo CNPJ aberto em seu nome que movimentava contas da empresa, ou pelo gerenciamento de pagamentos que aparentemente eram de sua responsabilidade.

16. Ademais, a Sra. Rivânia deverá apresentar nos autos os extratos bancários da empresa movimentada pelo seu CNPJ a fim de que promova a apuração de haveres.

17. Dessa forma, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário, CHAMO O FEITO A ORDEM para DETERMINAR a inclusão da Sra. RIVANIA GENTIL DA SILVA no polo passivo da demanda, devendo o autor indicar os dados para citação.

18. Com a indicação de endereço e telefone, cite-se para responder a ação no prazo legal de 15 dias (art. 335, III c/c art. 231 do CPC).

19. No mais, não havendo outras preliminares a serem analisadas dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a fixação do percentual de cada sócio na sociedade, a apuração dos lucros e despesas cabíveis a cada sócio, a ocorrência de dano moral.

20. Por fim, quanto a preclusão temporal para apresentação do rol de testemunhas verifico que ambas as partes registraram ciência da decisão em 22.08.2023, de forma que o término do prazo ocorreu em 15.09.2023 para ambas as partes.

21. No entanto, a fim de evitar alegações de cerceamento de defesa, bem como diante da necessidade de suspensão dos autos para citação do litisconsórcio necessário que também deverá apresentar rol de testemunhas, entendo não haver prejuízo o aceite do rol apresentado extemporâneo de ambas as partes. (...)”.

Com tais apontamentos, apenas a alegação de que a notificação acerca da ação foi direcionada apenas à Rildo Gentil da Silva, e que ele, e somente ele seja o sócio, não é suficiente para que seja reformada a decisão no tocante à inclusão da Sr. Rivânia no polo passivo da demanda.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024